Tribunal: TJBA
Processo: 8065357-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065357-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONILDES DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais. Negativação devida. Cartão de crédito. Contratação comprovada.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento de R$1.493,16 referente ao débito inadimplido.

Incumbe à instituição financeira a apresentação de documentação hábil a comprovar a regular contratação do cartão de crédito pelo consumidor, bem como a existência de débito legítimo capaz de justificar a negativação do seu nome.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação do cartão de crédito mediante apresentação de assinatura da consumidora, biometria facial realizada no momento da contratação e fotografia do documento de identidade, afastando a tese de desconhecimento da contratação. Comprovada a origem do débito e a legalidade da cobrança, a inscrição em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais. A documentação carreada aos autos demonstra a contratação válida e a utilização do crédito disponibilizado, cujo inadimplemento justifica o acolhimento do pedido reconvencional.
Apelação Cível improvida. Sentença mantida em seus exatos termos.